Tribunal: TJSP
Processo: 2031629-84.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Carlos Castilho Aguiar França
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Agravo Interno – Decisão que indeferiu o efeito suspensivo pretendido pela agravante – Clínica ofertada que dista 30 m da residência do autor – Decisão mantida – Ausência de motivo a autorizar diversa solução, nos termos do decisum recorrido – Agravo Interno não provido.